Tribunal: TJSP
Processo: 0052439-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Habeas corpus – Prática de falta grave – Regressão definitiva – Oitiva em juízo – Necessidade para assegurar a ampla defesa e o contraditório – Exegese do art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais – Constrangimento ilegal – Ocorrência – Ordem concedida para cassar a decisão que determinou a regressão para o regime fechado.